Tribunal: TJDFT
Processo: 0735701-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735701-43.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WELLINGTON DE QUEIROZ, ANDRE LUIS DE OLIVEIRA, QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP RECORRIDO: AUGUSTO CESAR ROCHA VENTURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO STJ. APLICAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença n. 0045350-95.2007.8.07.0001, que homologou os cálculos da contadoria judicial com aplicação da majoração de honorários determinada pelo STJ e indeferiu a fixação de honorários em favor dos executados pela redução do valor do crédito apurado. 2. O STJ tem precedentes nos quais esclarece que a majoração de honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015 tem aplicação quando houver a instauração de novo grau de recurso, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição (EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 722872 - CE (2015/0133846-0), DJe 02/04/2020). A medida visa justamente desestimular a interposição de recursos reiteradas pela parte vencida, com o objetivo de procrastinar o andamento do processo. Dessa maneira, é certo que a decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos autos do Aresp n. 191448/DF majorou os honorários arbitrados em 15% (quinze por cento), fixados no cumprimento de sentença dos autos de origem. 3. Está preclusa a discussão acerca do início da fase de cumprimento de sentença, restando apenas a atualização do quantum devido. Sendo assim, na atual fase do processo de execução, quando se busca apenas a atualização do saldo devedor e não mais se discute o título executivo, ainda que ocorra eventual redução do valor do crédito apurado em virtude da impugnação dos cálculos apresentadas pelo executado, descabida a incidência de honorários advocatícios, pois não se trata de impugnação na forma do art. 525, § 1o do CPC. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 1.022 e 1.025, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 1o, 2o e 11, e 136, sustentando ser devida a fixação de honorários em impugnação ao cumprimento de sentença em que se reconhece excesso de execução. Acresce que, por outro lado, é indevido o arbitramento de honorários em sede de agravo de instrumento quando ausente sua fixação na origem, bem como em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Wellington de Queiróz, OAB/DF 10.860. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009